Tribunal: TJMT
Processo: 1038585-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038585-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Considerando que a a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes, permitindo o desconto dos valores sem lastro contratual, não há falar em ilegitimidade passiva.

Não comprovada a legalidade da contratação, é de concluir que os descontos realizados são ilegais

Ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não havendo comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a nulidade do contrato e condenar as Requeridas, solidariamente à devolução dos descontos mensais efetuados de forma simples no valor de R$ 603,84, bem como condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

MBM Previdência Complementar, relata que
Alessandra de Paula
contratou seguro de vida em grupo sob no 04.0982.052805, estipulado por Sansei Hoken Assessoria em Seguros Ltda., proposta no 1702830, com início de vigência em 31/12/2020, razão pela qual, não há falar em restituição dos prêmios.

Afirma que não são devidos danos morais, porque não foi demonstrada situação vexatória e nem eventual atentado à personalidade que pudessem dar azo a referida condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, vez que se mostra exorbitante diante dos fatos narrados.

O Banco Bradesco S/A, também interpôs Apelação Cível, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que não possui qualquer envolvimento com a MBM Previdência Complementar, e que atuou no caso como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, salienta, em síntese, que o seguro foi contratado, motivo pelo qual, não fá falar em restituição dos valores e nem em indenização por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado.

Afirma que a sentença deve ser alterada, a fim de que os juros referentes ao dano moral tenham incidência, a partir do seu arbitramento.

A parte Autora apresentou contrarrazões aos recursos interpostos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a nulidade do contrato e condenar as Requeridas, solidariamente à devolução dos descontos mensais efetuados de forma simples no valor de R$ 603,84, bem como condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos que a parte Autora é titular da conta corrente n. 21823-5, agência 2973, do Banco Bradesco, na qual recebe seu benefício previdenciário, e que vem sendo descontados valores soba rubrica “MBM Previdência Complementar”.

Alegando desconhecer essa contratação, ajuizou a presente ação, visando à declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição dos valores descontados em sua corrente e indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente ALESSANDRA DE PAULA, em face de MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S/A, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço, e por consequência, DECLARAR a nulidade do contrato apólice (Id. 115177349) que deu origem aos descontos discutidos junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES no valor de R$ 603,84(seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ).

CONDENO as partes Requeridas solidariamente à devolução dos descontos

mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES no valor de R$ 603,84

(seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês

desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ).

CONDENO ainda a partes Requeridas solidariamente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. (...)”

Contra a sentença, MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Banco Bradesco S/A argui esta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui qualquer envolvimento com a MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

O argumento não merece prosperar.

Isso, pois, conforme colhe-se da narrativa e documentos colacionados na exordial, o cerne da controvérsia reside no desconto indevido dos valores na conta corrente de titularidade da Autora, ora Apelada.

Assim, restando demonstrado que o desconto de tais valores foi permitido pelo banco apelante, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a parte responder pelos danos que ocasionou.

Por essas razões, rejeito a preliminar e passo à análise meritória.

Do mérito

A questão posta à apreciação judicial cinge-se em verificar se os fatos delineados na peça inaugural são capazes de gerar o dever de restituir, em dobro, o quantum descontado de maneira indevida da conta corrente do Autor, bem como se, na hipótese, restou configurado ato ilícito passível de reparação.

Pois bem. No caso em exame se aplica a lei consumerista, sendo assim, era ônus das Apelantes, trazer aos autos documento assinado pela Autora, demonstrando a contratação dos seus serviços, contudo, não o fez, limitando-se a juntar um “Certificado Individual de Seguro” e apólice, sem assinatura da contratante, preenchido unilateralmente via sistema (id. 208492238 e id. 208492240).

Frise-se que, em que pese a alegação de que a contratação teria ocorrido via call center, não juntou aos autos, sequer o áudio referente a alusiva pactuação.

Por outro lado, a Apelante logrou êxito em demonstrar os descontos em sua conta corrente, conforme Ids. 208492215, 208492216, 208492217 e 208492218.

Assim, não comprovada a legalidade da contratação, é de concluir que os descontos realizados são ilegais.

Veja-se que em casos semelhantes, este tem sido o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes. Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé. A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. (N.U 1036253-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

No que concerne a indenização por danos morais, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira e Seguradora, ora Apelantes e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Esse é o contexto da responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano).

Cumpre ressaltar que, na ausência de um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (N.U 1038997-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur).

(N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

Por todo o exposto, os recursos comportam parcial provimento, para que, seja reformada a sentença, afastando-se a indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A, apenas para excluir a condenação de ambas ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024